Tribunal: TJPA
Processo: 0800246-51.2019.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800246-51.2019.8.14.0221

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: DONATA MARTINS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800300-66.2021.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/SP 128.341

APELADO: MARGARIDA ANTONIA DE OLIVEIRA SOUZA

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO C. BITENCOURT JUNIOR OAB/PA 11.112

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - APLICAÇÃO SÚMULA 479 DO STJ - REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - DANOS MORAIS - QUANTUM DE R$ 5.000,00 - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo Vara Única de Inhangapi que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
movida por
MARGARIDA ANTONIA DE OLIVEIRA SOUZA,
julgou procedente a Ação.

Em sua exordial (ID. 7016811 - Pág. 1-8) a autora alegou ser beneficiária de aposentadoria por idade, sob benefício 162.223.096-2 e questionou a cobrança de parcela consignada de financiamento efetuada junto ao INSS, por não reconhecer o contrato feito em seu nome, sob o nº 41052674-7, no valor de R$ 2.198,28 (dois mil, cento e noventa e oito reais e vinte e oito centavos), gerador dos descontos compulsórios em seu benefício, no valor de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos).

O feito seguiu regular tramitação até a prolatação da sentença (ID. 7016835 Pág. 1-16) com julgamento de mérito, no sentido de declarar extinta a relação contratual, além de condenar o requerido em compensação por danos morais e restituição em dobro das parcelas descontadas.

Inconformada, a instituição financeira requerida interpôs recurso de apelação, alegando a inexistência de irregularidade na relação contratual, com o objetivo de reformar a sentença, requerendo a inaplicabilidade do indébito e de danos morais, sob o argumento de ausência de ilicitude.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais (ID 7016838 - Pág. 9).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 7016842 - Pág. 1).

Vieram os autos sob minha relatoria.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

O cerne do debate recursal consiste em verificar a regularidade ou não dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, Sra. Margarida Antônia de Oliveira Souza, seguida de avaliação acerca das consequências jurídicas decorrentes do referido fator nuclear.

De início, convém mencionar que, nos termos do art. 2º do CDC,
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.
”

De outra banda, de acordo com o art. 3º da Lei nº 8.078/90
“
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços
”.

Outrossim, conforme orientação sumulada do

Superior Tribunal de Justiça,
“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”
(Verbete
297).

No caso em tela, o Banco Bradesco S/A,
não logrou êxito em comprovar a efetiva solicitação do serviço ensejador dos descontos demonstrados pela autora na inicial, eis que
na fase instrutória, a contestação (Id nº 7016821)

não sobreveio com qualquer documento apto a validar a contratação do serviço na espécie.

Consultando casos semelhantes na jurisprudência pátria, encontramos direcionamento no seguinte sentido:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS PELO AUTOR - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PRODUZIU PROVAS APTAS A DEMONSTRAR QUE O DÉBITO FOI EFETIVAMENTE CONTRAÍDO PELO AUTOR, SUA CULPA EXCLUSIVA OU DE TERCEIRO -
CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS REALIZADOS DE FORMA FRAUDULENTA FAZ PARTE DO RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DESENVOLVIDA PELO RÉU - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR QUE É DE RIGOR - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADAMENTE FIXADO, EM MONTANTE JUSTO E COMPATÍVEL COM A QUESTÃO TRAVADA NOS AUTOS
- ART. 252, DO RITJESP - RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - APL 10133616820148260037 SP 1013361-68.2014.8.26.0037. Rel. Desa. Lígia Araújo Bisogni. 14ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/07/2015).” (Negritou-se).

Assim, não tendo o banco logrado êxito em provar a validade da contratação, deve arcar com os prejuízos sofridos pela autora.

De todo modo, independentemente do fato que gerou a incidência dos descontos indevidos, a legislação consumerista, em seu art. 14, estabelece a
responsabilidade objetiva
do prestador de serviços, independentemente da existência de culpa, conforme abaixo transcrito:

“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
” (grifo nosso)

Desta feita, no caso em comento, resta claro que o banco réu não obteve sucesso em suscitar fato impeditivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, com fulcro no art. 373, inciso II do CPC, o que demonstra o acerto da sentença atacada.

Assim sendo, uma vez verificada a ocorrência de ato ilícito consubstanciado no desconto indevido referente ao empréstimo, cumpre analisar, se é devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais e materiais.

In casu
, é fato que a instituição financeira requerida atentou contra a autora ao realizar cobranças indevidas oriundas de contrato de empréstimo, privando-o de parte de seus proventos, os quais possuem claramente natureza alimentar.

Nessa esteira, impende destacar que
“
o dano moral é a privação ou diminuição daqueles bens que têm valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se, desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc)”

(CAHALI, Yussef Said.
Dano Moral, 2 ª Edição
. Editora RT: São Paulo, 1998)

Auferível, portanto, a existência do dano moral no presente caso, posto que é completamente inadmissível o desconto de valores da conta corrente do autor pelo Banco sem que tal ação esteja amparada na Lei ou por contrato. A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, devendo, pois, a sentença ora vergastada ser mantida nesta parte.

No tocante ao quantum indenizatório,
é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em realidade, para a fixação do valor a ser indenizado, deve se ter em mente que não pode a indenização servir-se para o enriquecimento ilícito do beneficiado, muito menos pode ser insignificante a ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao seu caráter eminentemente pedagógico, essencial para balizar as condutas sociais.

Esclarece-nos Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61, as funções da indenização por danos morais:
“O fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal.”

Sendo assim, deve ser assegurado o direito indenizatório aos consumidores que foram comprovadamente prejudicados por condutas como esta.

Desta feita, sopesando o equilíbrio entre os objetivos compensatórios e pedagógicos da condenação, entendo que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesta parte.

Outrossim, quanto à
repetição do indébito
, restou comprovado que a autora sofreu descontos em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

E NEGO-LHE
PROVIMENTO,
mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 05/12/2023